Tribunal: CARF
Processo: 11080.906337/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NOTA TÉCNICA PGFN No 63/2018. PARECER NORMATIVO COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR (2010/0209115-0), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço, constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. Por outro lado, o critério de relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) pelas singularidades de cada cadeia produtiva b) seja por imposição legal.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS.RESSARCIMENTO.Os créditos da contribuição relativos às devoluções de vendas no regimeda não cumulatividade, por estarem diretamente vinculados ao mercadointerno tributado, não podem ser apropriados ao mercado externo, nãosendo passíveis de ressarcimento ou compensação.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO PIS. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.906337/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.352 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA. NOTA TÉCNICA PGFN No 63/2018. PARECER NORMATIVO
COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR
(2010/0209115-0), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância.
Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, “constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”. Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de
cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
NÃO-CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS.RESSARCIMENTO.Os
créditos da contribuição relativos às devoluções de vendas no regimeda não
cumulatividade, por estarem diretamente vinculados ao mercadointerno tributado, não
podem ser apropriados ao mercado externo, nãosendo passíveis de ressarcimento ou
compensação.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO PIS. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, por não haver glosa de material de uso e consumo, e no
mérito dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas das notas fiscais que se referem a
prestação de serviços de engenharia, fornecimento de mão de obras para os projetos, elaboração
de projetos, digitalização de projetos e fornecimento de cópias em papel dos projetos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.906337/2013-29
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906337/2013-29

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos, transmitido em 17/10/2012, no
qual o contribuinte requereu ressarcimento de crédito relativo ao Cofins não-cumulativo -
exportação do 3o trimestre de 2010. Posteriormente em 18/10/2012 transmitiu a Dcomp visando
compensar os débitos nela declarados com o crédito acima.
A DRF-Porto Alegre/RS emitiu, com base na Informação Fiscal, Despacho
Decisório no qual reconhece parcialmente o direito creditório e homologa as compensações
pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
A impugnação foi julgada pela DRJ Juiz de Fora, acórdão no 09-59.571, de
04/05/2016, improcedente por unanimidade de votos.
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:
2010
PIS/PASEP
E
COFINS.
INSUMOS.
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o
previsto no § 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se
repetiu
na
IN
404/2004.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. RESSARCIMENTO. Os créditos da contribuição relativos às devoluções de vendas no regime da não cumulatividade, por estarem diretamente vinculados ao mercado interno tributado, não podem ser apropriados ao mercado externo, não
sendo passíveis de ressarcimento ou compensação.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
a) serviços caracterizados como insumos;
b) materiais de consumo usados no processo produtivo;
c) devolução de vendas – direito ao crédito;
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906337/2013-29

d) da correção monetária pela taxa Selic ao crédito não reconhecido pelo despacho
decisório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
a) serviços caracterizados como insumos
Relata a recorrente que para comprovar a origem e legitimidade do crédito
decorrentes dos serviços anexou na manifestação de inconformidade notas fiscais de cada um
dos serviços, bem como um laudo técnico discorrendo sobre cada um dos itens, demonstrando a
sua essencialidade no processo produtivo, bem como demonstrando que estão plenamente de
acordo com as Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004, gerando o direito aos
créditos de PIS e COFINS na modalidade não cumulativa e, visto que também se enquadram
como custos e despesas estritamente vinculados à sua atividade produtiva e econômica.
Fundada em 1966 a TMSA inicialmente dedicou-se à produção de máquinas e
equipamentos para moinhos e silos de cereais. Logo nos primeiros anos de atividade, porém,
passou a fornecer também equipamentos destinados a movimentação e preparo de granéis
sólidos em geral, tais como cimento, minérios (carvão, cinza, rocha fosfática, calcário, etc) além
de cereais e farelos, nas maiores cadências já alcançadas no Brasil.
Atualmente, o processo produtivo da TMSA, que não é de fabricação em série,
consiste em:  Setor Comercial: Responsável pela identificação e mapeamento das
necessidades do cliente, identificando os incentivos fiscais.  Setor de Engenharia: Responsável pelo deta
dos projetos a serem executados.  Setor de prepa
ração/usinagem: Responsável pelo corte, conformação e
usinagem da matéria prima.  Setor de caldeiraria: Responsável pela pré
-montagem e solda de conjuntos que
compõe o produto.  Setor de pintura: Responsável pela preparação da superfície e pintura dos
componente que compões o produto final.  Setor de montagem final: Responsável pela montagem de
críticos do produto, o restante do equipamento é montado no cliente devido as dimensões.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906337/2013-29

Antes da fabricação um determinado produto é necessário a elaboração de um
projeto específico, desenho industrial do bem, medição do local onde o produto será instalado,
entre outros.
Afirma que no presente caso os itens glosados são serviços de engenharia,
projetos, desenhos industriais, medições de topografia, entre outros, que cumprem o requisito de
essencialidade quanto à existência, funcionamento, aprimoramento ou à manutenção do processo
produtivo da empresa.
Para a fiscalização o contribuinte calculou créditos sobre despesas com serviços
de engenharia, projetos, desenhos industriais, medições de topografia entre outros que é vedado
pela legislação uma vez que tais despesas não se enquadram no conceito de serviços utilizados
como insumos.
A argumentação da fiscalização se baseou no enunciado do art. 3o da lei
10.833/2003, que excluiu quaisquer bens que não “sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação”, e quanto aos serviços utilizados na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, foram enquadrados como insumos pela Instrução
Normativa SRF no 404, de 2004, os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
E concluiu que claro está que não se pode empregar indistintamente o critério de
dedutibilidade de despesas adotado pela legislação do imposto de renda (“despesas necessárias”
– art. 299 do RIR/1999) para efeito de apuração da base de cálculo dos créditos da Cofins a
descontar dessa contribuição cobrada segundo o regime não cumulativo. Em outros termos, não
são todas as despesas necessárias à atividade da empresa que geram direito a crédito, mas tão-
somente aqueles bens e serviços utilizados na sua fabricação ou produção.
Analisando o termo de fiscalização verificamos que a glosa no 3o trimestre de
2010 para o Cofins alcançou o valor de R$ 3.515,35, e os valores considerados constam da
planilha abaixo, que faz parte do relatório fiscal:

No CARF as decisões tem se pautado pelo que foi decidido na sessão de 22 de
fevereiro de 2018, no Superior Tribunal de Justiça – STJ, quando concluiu o julgamento do REsp
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906337/2013-29

no 1.221.170 (Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a
ilegalidade das Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004 da Receita Federal e firmando o
entendimento de que o “conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item,
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”. Ao fazê-lo, assentou premissas fundamentais para a definição da questão, mas
não resolveu por completo a lide entre o Fisco e os contribuintes, na medida em que a orientação
perfilhada se baseia em termos imprecisos como “essencialidade” e “relevância” .
Por isso a análise tem sido efetuada caso a caso, verificando-se as glosas efetuadas
pela fiscalização, e mantidas pela DRJ, se atendem aos critérios de essencialidade e relevância.
A recorrente, apresentou junto com a manifestação de inconformidade lista das
notas ficais glosadas, com a cópia das mesmas. Também anexa laudo técnico em que são
detalhados os insumos utilizados, a nota fiscal correspondente e a obra em que foi incorporado.
Verificando as Notas Fiscais anexas à Manifestação de Inconformidade temos que
a maioria se refere a prestação de serviços de engenharia, fornecimento de mão de obras para os
projetos, elaboração de projetos, digitalização de projetos e fornecimento de cópias em papel dos
projetos.
A respeito da prestação de serviços a empresa esclarece o seguinte:

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906337/2013-29

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906337/2013-29

Assim é que pode-se concluir pela relevância dos serviços glosados pela
fiscalização para a atividade da empresa. E é nesse sentido que esse colegiado já decidiu
anteriormente, com composição diversa da atual, na relatoria do Conselheiro Robson José
Bayerl, Acórdão no 3401-004.482, de 19/04/2008, por unanimidade de votos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário apresentado, da seguinte forma: (a) para excluir do lançamento os valores
correspondentes às notas fiscais de saída, do estabelecimento matriz, nos 25, 26, 30, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 40, 44, 45, 46, 47, 56 (cliente SMS Demag Ltda.), e filial RJ, nos 001 e 002 (cliente
ThyssenKrupp S/A Componentes Siderúrgicos – CSA); e (b) para admitir direito de crédito em
relação às rubricas “Consultoria/Assessoria/Consultoria e Projetos/Consultoria Técnica/Pessoa
Física/Cálculos/Projetos/Elaboração de Projetos/Estudos de Projeto”, desde que pagos a pessoa
jurídica, “Inspeção/Mão de Obra/Controle de Qualidade/Serviços de Topografia/Análise de
Água/Testes e Análises/Gerenciamento de Projetos/Serviços de Medição/Revisão”, “Materiais
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906337/2013-29

(aço inoxidável)/Material Isolante” e “Serviços de Informática/Processamento de
Dados/Reparação de Computadores/Serviços de Digitação Manutenção de Computadores”.
No processo analisado, que guarda similitude com o atual, tratava-se de empresa
que fabricava sistemas de tratamento de água e ar de grande porte, sob medida e de acordo com
as instalações do cliente, constituindo sistemas únicos, o que demandaria serviços de engenharia
específicos para sua instalação, inclusive obras de construção civil, que, mesmo não sendo pela
empresa realizadas, são construídas sob sua supervisão.
No acórdão citado foi concedido o crédito relativo a consultoria, projetos,
inspeção, mão de obra, controle de qualidade, serviços de topográfica, análise de águas,
gerenciamento de projetos, serviços de informática, etc... todos os serviços essenciais para a
instalação do sistema pela empresa.
Assim também que no presente caso vejo que as notas fiscais glosadas e que se
referem a prestação de serviços de engenharia, fornecimento de mão de obras para os projetos,
elaboração de projetos, digitalização de projetos e fornecimento de cópias em papel dos projetos,
etc, devem ser revertidas e conhecido o direito ao crédito.
b) materiais de consumo usados no processo produtivo
Na mesma linha de raciocínio a empresa pleiteia o crédito relativo a materiais
de consumo utilizados no processo produtivo.
Apresenta lista de materiais de consumo que tomou crédito e que foram
utilizados no processo produtivo.
Entretanto, apesar das alegações, não encontrei no presente processo glosa de
notas fiscais referentes ao material de consumo usado no processo produtivo, por isso deixo de
conhecer o recurso nessa parte.
c) devolução de vendas – direito ao crédito
Com relação as devoluções de venda, elucida-se que a Recorrente sempre
tomou crédito de PIS e Cofins respeitando as previsões contidas nos artigos 3o das Leis n.o
10.833/03 e 10.637/02 e utilizando o método “Base na Proporção da Receita Bruta Auferida”,
com base nos artigos 3o, § 7o e § 8o das Leis referidas leis. E que a tomada de crédito sobre
devoluções sobre venda encontra-se previsto no inciso VIII e §1o do artigo 3o das Leis n.
10.637/02 e 10.833/03.
Analisando os documentos acostados junto a manifestação de inconformidade,
temos que existem notas fiscais de devolução de vendas e notas fiscais de devoluções de compra.
A fiscalização afirma que durante o período fiscalizado o contribuinte apurou
créditos sobre devolução de vendas de produtos sujeitos à tributação de Pis/Pasep e Cofins,
porém deixou de observar que tais créditos não podem fazer parte da base de cálculo dos créditos
vinculados à receitas não tributadas no mercado interno, devendo ser excluídos portanto da base
de cálculo sujeita ao rateio proporcional de créditos uma vez que tais créditos são vinculados
unicamente a receita tributada de vendas no mercado interno.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906337/2013-29

Segundo o art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês
ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;

Como se vê, para devoluções de vendas é prevista a apuração de créditos, via
de regra em meses subsequentes, desde que o valor da venda devolvida tenha sofrido a
incidência das contribuições.
A possibilidade de ressarcimento e compensação prevista no art. 6o da Lei
10.833/03 refere-se aos créditos associados à receita de exportação. Assim, os créditos são
apurados separadamente, entre mercado interno (tributado e não tributado) e exportação. A
possibilidade de rateio do art. 3o, § 8o combinado com art 6o, § 3o da mesma Lei refere-se aos
custos, despesas e encargos comuns.
No caso da devolução de venda, o crédito é específico em relação ao PIS/Pasep
ou Cofins apurado na operação, portanto, decorrente do mercado interno tributado, visto que os
demais (mercado interno não tributado e exportação) não atende ao inciso VIII acima transcrito,
já que não existe tributação.
Pelo exposto nego provimento a pleito de crédito para as devoluções de
vendas.
d) da correção monetária pela taxa Selic ao crédito não reconhecido pelo despacho
decisório.
A recorrente solicita a correção monetária pela Selic aos créditos que venham a
ser reconhecidos. Informa que trata-se de recomposição do valor monetário defasado pelo
decurso de tempo. Cita a Súmula 411 do STJ, que trata de IPI, e traz julgados do CARF que
abrangiam o IPI.
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Acórdãos Precedentes: 203-13.354, de 07/10/2008; 3301-00.809, de 03/02/2011; 3302-
00.872, de 01/03/2011; 3101-01.072, de 22/03/2012; 3101-01.106, de 26/04/2012;
3301-002.123, de 27/11/2013; 3302-002.097, de 21/05/2013; 3403-001.590, de
22/05/2012; 3801-001.506, de 25/09/2012; 9303-005.303, de 25/07/2017; 9303-
005.941, de 28/11/2017.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.352 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906337/2013-29

Com isso, cabe ser negado provimento ao Recurso nesse ponto.
Pelo exposto conheço parcialmente do recurso voluntário, por não haver glosas de
material de uso e consumo, e no mérito dou-lhe parcial provimento para reverter as glosas das
notas fiscais que se referem a prestação de serviços de engenharia, fornecimento de mão de obras
para os projetos, elaboração de projetos, digitalização de projetos e fornecimento de cópias em
papel dos projetos.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital